Tribunal: TJMT
Processo: 0001659-26.2014.8.11.0049
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001659-26.2014.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime / Contravenção contra Idoso]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON FLAVIO MEINHARDT GARCIA - CPF: 008.961.991-93 (APELANTE), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), CRISTIANO AUGUSTO MEINHARDT GARCIA (APELANTE), LORENA TEREZINHA MEINHARDT - CPF: 328.821.141-68 (VÍTIMA), ROBSON FLAVIO MEINHARDT GARCIA - CPF: 008.961.991-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Cristiano Augusto
Meinhardt
Garcia contra sentença que o condenou à pena de 7 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de extorsão (art. 158, §§ 1º e 3º, c/c art. 61, II, "e", do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(
I
) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por extorsão, considerando a ausência de oitiva do réu em juízo e sua alegação de inexistência de provas; e

(
II
) se os depoimentos da vítima e dos policiais, em harmonia com os demais elementos de prova, configuram suporte probatório hábil para a condenação.

III. Razões de decidir

3. Os elementos probatórios colhidos, incluindo o depoimento da vítima e dos policiais, corroboram de forma coesa e consistente a materialidade e autoria do crime, caracterizando o uso de grave ameaça, essencial à configuração do delito de extorsão.

4. A jurisprudência consolidada admite a consumação do crime de extorsão independentemente da obtenção da vantagem indevida (Súmula n. 96/STJ).

5. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e demais elementos dos autos, reveste-se de elevado valor probatório, especialmente em delitos praticados na clandestinidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"A palavra da vítima, corroborada por outras provas e declarações testemunhais, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de extorsão, ainda que não haja obtenção de vantagem econômica indevida."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 158, §§ 1º e 3º; art. 61, II, "e".

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n. 96/STJ: "O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida".

STJ,
AgRg
no HC n. 836.400/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/10/2023.

TJMT, N.U 0024170-39.2014.8.11.0042, Rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 23/07/2024, DJE 26/07/2024.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/03/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CRISTIANO AUGUSTO MEINHARDT GARCIA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixados no mínimo legal, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 158, § 1º e § 3º, c/c artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal, com as implicações da Lei Ordinária Federal nº 11.340/2006.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de provas suficientes para embasar a condenação, pleiteando sua absolvição.

Ao final, o apelante
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se igualmente pelo desprovimento do recurso interposto, opinando pela manutenção da decisão condenatória.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
No
dia
23 (
vinte
e
três
) de
setembro
de 2014,
por
volta das 10h00min,
na

residência

localizada

na
Avenida
Brasil
, n° 521, Centro,
neste

Município
,
os

denunciados
Robson Flavio
Meinhardt
Garcia e Cristiano Augusto
Meinhardt
Garcia,
agindo

em
concurso com a
mesma

unidade
de
propósito
e
unidades
de
desígnios

constrangeram
Lorena Terezinha
Meinhardt
,
mediante
grave
ameaça
, e com o
intuito
de
obter
, para
eles
,
indevida

vantagem

econômica
, a
fazer

alguma

coisa
...”
(id.
232349651 -pág. 75/76
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a
sentença extinguindo
a
pretensão
punitiva estatal em decorrência da morte do corréu Robson Flávio
,

condenando
o réu
Cristiano Augusto
, ora apelante, pela prática do crime
de e
xtorsão

A
materialidade
delitiva pode ser aferida pelo Auto de prisão em flagrante
de pág. 85
; o Boletim de Ocorrência nº 20
13.90614
/2014.237979
/2014.263661
de
pág. 114/115
, 124/127
, 131/134
; e o Relatório
de pág. 151/154, todos de id. 232349651
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo a síntese da prova oral realizada pelo juízo, que a reproduziu de forma fidedigna, adotando-as como razão de decidir.

O
apelante

Cristiano
não foi ouvido em juízo, tendo sido decretada
sua revelia
.

O corréu Robson Flávio confessou a prática do delito, de forma qualificada, porém negou a ocorrência de ameaça.

A vítima,
Lorena Terezinha
Meinhardt
, ouvida em juízo, por sua vez asseverou que:

“Quando não tinha o dinheiro, aí eles vendiam roupas, calçados, carregavam qualquer coisa da casa e vendia, e nervosos demais diziam ‘melhor me dar o dinheiro do que a gente fazer besteira’. (...) Eu tinha muito medo disso, isso me assombra até hoje. O Robinho quebrou meu celular porque eu não tinha dinheiro. (...) Eles me pediam para ficar no quarto e não sair, e eu tinha medo deles, então eu não saía do quarto”. (sic - extraído da sentença de
id.
232349662
)

Igualmente, é o depoimento dos investigadores da Polícia Civil,
Edenir
Paulista Solis dos Santos e Flávio André Rocha Ornellas
, os quais asseveraram
,
em juízo
,
que conheciam ambos os acusados de outras ocorrências. Ainda, relataram que a vítima registrou boletim de ocorrência, uma vez que os filhos destas, ora acusados, quebraram as condições das medidas protetivas impostas, bem como
,
que estes ameaçavam constantemente a mãe, a trancavam no quarto com o intuito desta lhe fornecerem dinheiro (
extraído da sentença de id. 232349662
).

Com base nos elementos constantes nos autos, é evidente que a condenação do réu Cristiano se sustenta de forma sólida, mesmo diante de sua revelia. O conjunto probatório revela-se robusto, com depoimentos harmônicos e consistentes que corroboram a prática delitiva.

A confissão qualificada do corréu Robson Flávio, ainda que tenha negado a ocorrência de ameaça, não se contrapõe ao teor das declarações prestadas pela vítima Lorena Terezinha
Meinhardt
, que relatou, com detalhes vívidos, os atos de coerção, apropriação patrimonial e intimidação psicológica sofridos. Em seu depoimento, a vítima descreve o comportamento intimidador dos réus, caracterizado por ameaças veladas e ações diretas, como a destruição de bens pessoais e a privação de liberdade. Esses elementos configuram um cenário de opressão contínua, confirmando o
animus necandi
, essencial à configuração do delito.

Ademais, os depoimentos dos policiais civis
Edenir
Paulista Solis dos Santos e Flávio André Rocha Ornellas reforçam a gravidade dos atos perpetrados, detalhando o descumprimento reiterado das medidas protetivas e as constantes ameaças à vítima. Tais circunstâncias evidenciam não apenas a materialidade do delito, mas também a autoria
por
Cristiano, cuja revelia em juízo não afasta a força probatória dos demais elementos colhidos nos autos.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte
do apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
ao apelante
.

Embora não tenha havido ameaça explícita de violência física ou morte, é sabido que a extorsão não requer o emprego de força física ou ameaça direta à integridade física da vítima, bastando o uso de qualquer meio capaz de induzir um estado de apreensão, situação que inclui ameaças que atinjam o patrimônio ou tranquilidade psíquica.

Com efeito, o exercício arbitrário das próprias razões, quando envolvido de ameaças ou coação para obtenção de benefício patrimonial, configura-se extorsão.

Este entendimento é consolidado na jurisprudência pátria,
pois
“É
prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: "O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida"
. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Com efeito,
“comprovado o emprego de grave ameaça caracterizadora do crime de extorsão, diretamente vinculada ao dolo de obter indevida vantagem econômica, incabível a absolvição por insuficiência probatória, merecendo destaque os depoimentos prestados pela vítima tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo de primeiro grau.”
(N.U 0024170-39.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024).

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência da prática delituosa, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais
e da vítima
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantenho
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025